Tribunal: TJPA
Processo: 0802679-36.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802679-36.2024.8.14.0000

PACIENTE: SILVIO DOS SANTOS PIRES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, DO CPB. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULAS 21 DO STJ E 52 DESTE TJE/PA. DELONGA RAZOÁVEL E JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, por restar o mesmo superado diante da decisão de pronúncia, datada de 13/05/2022, conforme entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual,

2. Em que pese a não recenticidade do
decisum
pronunciativo, consta que a defesa interpôs Recurso Penal em Sentido a esta instância
ad quem
, julgado em Sessão Plenária de Julgamento de 10/10/2023, e improvido, à unanimidade de votos. Transitado em julgado o aresto mencionado, os autos foram remetidos ao Juízo de origem e conclusos em janeiro de 2024. Tão logo, em 1º de fevereiro, em impulso diligente ao feito, tomou os Juízo providências para intimação do Órgão Ministerial e da defesa, para apresentação de rol de testemunhas. Cumprida a diligência, foi designada a realização de julgamento pelo Tribunal Popular em 14/08/2024, consoante disponibilidade de pauta do Juízo de Xinguara/PA.

3. Não se vislumbra, portanto, indício de desídia ou insuficiência do aparato burocrático estatal que possa configurar inércia ou excesso de prazo da autoridade coatora, sobretudo em vista da superveniente designação de data para realização do Tribunal do Juri, em período aproximado.

4. Ordem conhecida e denegada, determinando ao Juízo singular providências para reavaliação da segregação preventiva do paciente. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 30 do mês de abril ao dia 02 do mês de maio do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 30 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
SILVIO DOS SANTOS PIRES
,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, relativo à Ação Penal de n.º 0001684-94.2020.8.14.0065.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 25/02/2020, sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Assevera, entretanto, que, pronunciado o réu em 13/02/2022, até o presente momento, passados mais de dois anos, não houve designação de julgamento pelo Tribunal do Júri, o que evidencia flagrante constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do coacto, em virtude do excesso de prazo para a formação de sua culpa.

Nesse contexto, clama pela concessão liminar da ação mandamental, para expedição do competente Alvará de Soltura em favor do réu. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Liminar indeferida pela Desembargadora Kédima Lyra em decisão interlocutória à ID 18361265.

Vieram-se os autos redistribuídos por prevenção, em virtude da distribuição anterior do Recurso Penal em Sentido Estrito n.º 0001684-94.2020.8.14.0065.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator, em síntese (ID 18871033):

“(...)

Em 27 de fevereiro de 2023, a defesa apresentou Recurso em Sentido Estrito (ID 87388818).

O Juízo manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos, bem como indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, conforme decisão de ID nº 88175827.

A acusação apresentou suas contrarrazões ao recurso em sentido estrito, conforme petição de ID 89405552.

Em decisão de ID 94720512, foi determinado a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Pará.

Em 10 de outubro de 2023, o Egrégio Tribunal de Justiça do Pará negou o provimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (ID 105736815).

Os autos retornaram do 2º grau, sendo as partes intimadas para providências (ID 108146494).

A defesa indicou como testemunhas as mesmas a serem arroladas pela acusação. Ato contínuo, o paciente constituiu advogado particular, conforme procuração de ID 109697088. O Ministério Público arrolou suas testemunhas, conforme petição de ID nº 111447698.

O Juízo designou sessão do Tribunal do Júri para o dia 14 de agosto de 2024, com início às 08:30hs, a ser realizada no Salão do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Xinguara/PA.

04. Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O processo teve a sua instrução encerrada com a prolação da sentença de pronúncia do paciente SILVIO DOS SANTOS PIRES.

O Juízo designou sessão do Tribunal do Júri para o dia 14 de agosto de 2024, com início às 08:30hs, a ser realizada no Salão do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Xinguara/PA.”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo
conhecimento
e
denegação
do
writ
,
“ao tempo em que sugere que, dentro das possibilidades do caso concreto, seja, mais uma vez, reanalisada a prisão preventiva do paciente, nos moldes do que prevê o art. 316, P. Único, do CPP”.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos autos, não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o reconhecimento da pretensão almejada.

Na hipótese, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, por restar o mesmo superado diante da
decisão de pronúncia, datada de 13/05/2022
, conforme entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual,
verbis
:

“Súmula nº 21/STJ: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

“Súmula n° 02/TJPA: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.”

Ressalte-se que, em que pese a não recenticidade do
decisum
pronunciativo, consta que a defesa interpôs
Recurso Penal em Sentido
a esta instância
ad quem
, julgado em Sessão Plenária de Julgamento de
10/10/2023
, e improvido, à unanimidade de votos.

Transitado em julgado o aresto supramencionado, os autos foram remetidos ao Juízo de origem e
conclusos em janeiro de 2024
. Tão logo, em 1º de fevereiro,
em impulso diligente ao feito, tomou os Juízo providências para intimação do Órgão Ministerial e da defesa, para apresentação de rol de testemunhas
. Cumprida a diligência, foi designada a
realização de julgamento pelo Tribunal Popular em 14/08/2024,
consoante disponibilidade de pauta do Juízo de Xinguara/PA.

Resta claro que tais circunstâncias ensejam um trâmite processual mais demorado, devido a peculiaridades e percalços que permeiam o seu desenrolar, o que permite um alargamento do prazo da instrução criminal, em razão do princípio da razoabilidade, pelo qual os prazos processuais não constituem mera operação aritmética, e não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, posto que o grande número e a complexidade dos processos impossibilita o encerramento da instrução de um processo em prazo taxativo.

Não se vislumbra, portanto, indício de desídia ou insuficiência do aparato burocrático estatal que possa configurar inércia ou excesso de prazo da autoridade coatora, sobretudo em vista da superveniente designação de data para realização do Tribunal do Juri, em período aproximado.

Nessa linha de intelecção:

“HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CPB. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. PROCESSO SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM 28/03/2023, FOI PROLATADA A SENTENÇA DE PRONÚNCIA E COM DESIGNAÇÃO DE SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O DIA 19/04/2024. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A argumentação de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal é descabida, visto que o processo se encontra em tramitação regular, em 28/03/2023, foi prolatada a sentença de pronúncia, momento em que a custódia foi mantida, em consulta ao sistema PJe de Primeiro Grau, verifica-se que foi designada para o dia 19/04/2024, a realização da Sessão do Tribunal do Júri, sendo assim, não está configurado o excesso de prazo aduzido;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801156-86.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 16/04/2024).”

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2°, IV, C/C 14, E ART. 288, DO CÓDIGO PENAL, (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM REGULAR TRAMITAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Pela análise dos autos constata-se que inexiste qualquer excesso de prazo configurador do constrangimento ilegal, principalmente com o advento da sentença de pronúncia no dia 16/07/2021, Id. 10285848. Logo, pronunciado o réu, restou superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21, do Superior Tribunal de Justiça;

2. Com a sentença de pronúncia inexiste prazo ordinário para se designar a sessão do júri, mormente quando o feito aguarda julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelos acusados e pelo Órgão Ministerial;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809970-58.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 23/08/2022).”

De bom alvitre destacar a relevância do pronunciamento do
Custos Iuris
, no sentido de que seja efetuada pelo Juízo primevo a reavaliação da custódia cautelar do coacto, a teor da dicção do art. 316, parágrafo único, do CPPB, de vez que, consoante exame do impulso processual do feito de origem, a derradeira manutenção de sua constrição data de 08/03/2023.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
, determinando ao Juízo singular providências para reavaliação da segregação preventiva do paciente.

É o voto.

Belém/PA, 30 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/05/2024